Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722593-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA, ANDREZA DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE, VINICIUS SILVESTRE DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR